Tribunal: TJMT
Processo: 1010763-31.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010763-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES - CPF: 871.152.121-04 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS COLUNA DA SILVA - CPF: 020.363.661-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – EXCLUSÃO DOS NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE DEVEDORES – DÍVIDA CONTROVERSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O pedido de exclusão do registro de inadimplência tem pertinência a partir da constatação de que foram geradas faturas no valor de R$ 71.518,13 (setenta e um mil quinhentos e dezoito reais e treze centavos), referente aos meses de Junho à Dezembro/2016 e Janeiro, Fevereiro e Julho de 2017, período no qual o agravado encontrava-se cumprindo pena de reclusão na Penitenciária Central da Capital, sendo controversa, portanto, a higidez da dívida, objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de nº 1016994-48.2021.8.11.0041, ajuizada por
ANDRÉ LUIS COLUNA DA SILVA
, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de inserir o nome do autor, ora agravado, no banco de dados do SPC e SERASA.

Para tanto, narra a agravante que o autor pede na ação a declaração da inexigibilidade das faturas de 2016 e de 2017 que foram inscritas no SPC/SERASA, sob o argumento de que durante o período do débito estava cumprindo pena de reclusão, razão pela qual não poderia ter consumido a energia elétrica cobrada.

Alega que, diferente do alegado pelo agravado, as faturas cobradas durante o período são dotadas de plena exigibilidade, dada a existência de consumo na unidade consumidora titularizada pelo autor, razão pela qual, deve ser mantida a negativação do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de inserir o nome do autor, ora agravado, no banco de dados do SPC e SERASA.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.

É que, conforme destacado na decisão hostilizada, o pedido de exclusão do registro de inadimplência tem pertinência a partir da constatação de que foram geradas faturas no valor de R$ 71.518,13 (setenta e um mil quinhentos e dezoito reais e treze centavos), referente aos meses de Junho à Dezembro/2016 e Janeiro, Fevereiro e Julho de 2017, período no qual o agravado encontrava-se cumprindo pena de reclusão na Penitenciária Central da Capital, sendo controversa, portanto, a higidez da dívida, objeto da lide.

Assim, ao contrário dos argumentos tecidos pelo agravante, a urgência em questão assiste ao agravado, razão pela qual, não há de se falar em reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021